Tribunal: TJBA
Processo: 8044373-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044373-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEITON LOURENCO SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO RODRIGUES FALCAO, TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS, WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 382, 539 E 541 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral em Ação de Cobrança referente a dívida de cartão de crédito. Discute-se no recurso a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil, e, no mérito, a abusividade dos juros remuneratórios e encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova pericial contábil requerida pela parte ré; (ii) determinar se as taxas de juros remuneratórios aplicadas pela instituição financeira são abusivas em comparação à média de mercado ou se há ilegalidade na capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), não havendo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental acostado aos autos é suficiente para o deslinde da causa, especialmente quando a controvérsia é eminentemente de direito ou passível de prova documental.

Nos contratos bancários, a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ).

A abusividade dos encargos financeiros não pode ser declarada com base em alegações genéricas; exige-se a demonstração cabal de que a taxa cobrada discrepa substancialmente da média de mercado apurada pelo Banco Central para a mesma operação e período, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

É vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais bancárias (Súmula 381/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a resolução do mérito e a perícia se mostra desnecessária. 2. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários depende de prova efetiva de que a taxa supera significativamente a média de mercado, sendo legítima a cobrança de juros capitalizados quando expressamente pactuados.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 370 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 381, 382, 539 e 541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044373-25.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante CLEITON LOURENÇO SOUSA SILVA e como Apelado BANCO BRADESCO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça

R01